Tribunal: STF
Processo: Pet 12901
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ROYALTIES. CÁLCULOS. MUNICÍPIO. OPERAÇÕES DE EMBARGUE E DESEMBARQUE. GÁS NATURAL. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NAS ADIs 4.916: 4.917; 4.918; 4.920 e 5.038. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS DO RE 1.499.056 AO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE AGUARDOU O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.032 DO CPC. CONVERSÃO DO RECURSO ESPECIAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O despacho de mero expediente, que determina o sobrestamento do feito à instância de origem, não possui cunho decisório e, portanto, não é recorrível (art. 1.001 do CPC). Precedentes.



    2. O Superior Tribunal de Justiça apenas aplicou a regra constante do art. 1.032 do CPC, a qual permite a conversão do recurso especial em recurso extraordinário, na hipótese em que se discute questão exclusivamente constitucional.



    3. Além disso, não se observa, na hipótese, qualquer prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso porque, uma vez finalizados os referidos julgamentos, será analisado o mérito do recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrida, ocasião em que serão oportunizados, ao ora Recorrente, os recursos cabíveis. 



    4. Agravo regimental não conhecido.